Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. CABÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS NÃO VIGENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o arbitramento de aluguéis por usufruto de imóvel objeto de partilha em divórcio.
2. A existência de condomínio configura a copropriedade, ou seja, a propriedade de bem comum. O uso exclusivo por um dos coproprietários gera, portanto, o direito à indenização na forma de arbitramento de aluguel. Precedentes.
3. Resta incontroversa nos autos a existência de comunhão e partilha do imóvel objeto da lide. Há sobre o imóvel objeto destes autos um condomínio pro indiviso. Considerando que o imóvel de propriedade comum das partes está em posse e uso exclusivo da apelante, mostra-se cabível o arbitramento de alugueis em favor do apelado.
4. As medidas protetivas que afastaram o apelado do imóvel não estão mais vigentes. Logo, a fruição atual do bem pela apelante não decorre de ordem de afastamento do lar proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Negou-se provimento ao apelo.